Tribunal: TJMT
Processo: 1047288-49.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047288-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON
POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
–
MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A MULTA APLICADA - INEXISTÊNCIA – MULTA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prevê que o valor da multa não pode ultrapassar o montante de 100% do valor da obrigação principal, sob pena de tornar-se confiscatória.

2. Ausente demonstração que possa
afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que reveste a CDA e presentes os requisitos aptos à formação do título executivo, não há que se falar em nulidade.

3. Não se verifica ausência de motivação quando constatada a violação às normas consumeristas
e
a penalidade é aplicada após regular procedimento administrativo.

4. Recursos de apelação não providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Kirton Bank S/A Banco Múltiplo
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1047288-49.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo apenas a redução da multa para valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta, e deixou de condenar em honorários advocatícios por entender que a parcial procedência leva à sucumbência recíproca das partes.

Em seu recurso o Estado de Mato Grosso insurge-se quanto à redução da multa aplicada.

Sustenta que
“a sanção cujo valor fora reduzido NÃO foi imposta sem a observância do devido processo legal, portanto, inexiste margem para questionamentos quanto à sua validade”.

Aduz que
“o fato de a decisão do PROCON/MT não ter acolhido os fundamentos arguidos pelo autor da infração NÃO a torna passível de ser revista judicialmente”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo que os valores das multas aplicadas sejam reestabelecidos e que sejam fixados os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular, acrescidos da majoração em sede recursal (Id. 226191298).

Por seu turno, Kirton Bank S/A Banco Múltiplo, em seu apelo, busca a reforma da sentença alegando a inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, ao argumento de que
“a CDA carece de qualquer informação antes referida, configura grave afronta ao contraditório e à ampla defesa”.

Assegura que há ausência de motivação para a multa aplicada, que
“o magistrado sequer analisou o referido processo administrativo”
, que
“Na reclamação 01150348126, o consumidor alega que sofreu cobrança indevida acerca de tarifa não contratada”
e
que
“há expressa previsão da multa contratada pelo consumidor, razão pela qual não houve falha na prestação do serviço”.

Menciona que
“o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que, em sede preliminar, seja reconhecida a nulidade da CDA e, no mérito, seja declarada a nulidade do processo administrativo ou eventualmente feita nova revisão das multas arbitradas para redução dos valores (Id. 226191299).

Contrarrazões de Kirton Bank S/A Banco Múltiplo pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso, para manter intacta a decisão proferida pelo juízo
a quo
(Id. 226191654).

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Kirton Bank S/A Banco Múltiplo
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1047288-49.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo apenas a redução da multa para valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta, e deixou de condenar em honorários advocatícios por entender que a parcial procedência leva à sucumbência recíproca das partes.

Denota-se dos autos que a empresa
Kirton Bank S.A - Banco Múltiplo
foi multada pelo PROCON, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ante a violação das normas consumeristas, em razão de vício na prestação de serviço.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA nº 2021445134, que foi objeto da
Execução Fiscal nº 1041583-07.2021.8.11.0041
, impugnada por meio dos presentes embargos à execução, sob o argumento de ser insubsistente a multa imposta.

Nos embargos o embargante defendeu a inépcia da inicial da ação de execução, ao fundamento de falta de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, e ausência de irregularidade ou defeito na prestação de serviço, e por fim, pugnou pela nulidade do Processo Administrativo nº 01150348126 e, consequentemente, da CDA nº 2021445134. Subsidiariamente, postulou pela redução da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para tão somente reduzir o valor da pena pecuniária imposta.

Contra essa decisão recorrem a empresa Kirton Bank S/A Banco Múltiplo e o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se o juízo
a quo
laborou em equívoco ao reduzir o montante da sanção e se o valor é ou não adequado e, por fim, aferir a validade do processo administrativo que culminou na multa imposta.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

A Fazenda Pública Estadual aponta que a multa imposta pelo PROCON deve ser preservada já que foram observados os requisitos legais para a sua aplicação, de sorte que a sentença, ao reduzir o mencionado valor, carece de fundamentação.

Neste momento, é necessário realizar uma distinção, uma vez que o juízo
a quo
reduziu a multa da Certidão de Dívida Ativa nº 2021445134, a qual pode ser identificada como ‘
Multa Acessória’
, que correspondia a R$ 28.089,99 (vinte e oito mil e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), de acordo com o que se observa no Id nº 70529098 dos autos executivos.

O magistrado singular apontou que o valor original da dívida correspondia a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), logo, a referida cominação não poderia ultrapassar este valor.

É certo que este ato judicial foi acertado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entende, de forma pacífica, que o valor da multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de tornar-se confiscatória. Noutros termos, o valor da multa não pode ser superior a 100% (cem por cento) do valor da obrigação originalmente devida.

Veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.

III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.

IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória.

V - Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1463760 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-2-2024 PUBLIC 26-2-2024).

Neste sentido, há de se manter o ato sentencial, a fim de que o valor da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso não ultrapasse o valor da obrigação principal.

Do recurso de Kirton Bank S/A Banco Múltiplo

A empresa recorrente argui inicialmente acerca da inépcia da inicial, alegando estar ausente a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA nº 2021445134.

Como bem ponderado e fundamentado na decisão singular ora atacada, verifica-se que o apelante não impugnou especificamente qual requisito não fora preenchido pela Fazenda Pública. Ademais é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA que aparelha a execução fiscal. Desta forma, não há que se falar em nulidade por ausência de requisitos na CDA.

Além disso, o artigo 204 do CTN prevê que:

“A Certidão de Dívida Ativa - CDA goza de presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-constituída, que só pode ser ilidida por provas robustas em contrário”.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – NULIDADE DA CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVÂNCIA – PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – MULTA –PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. Ademais, é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1019353-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)
.

Outrossim, a empresa apelante menciona a ausência de motivação para aplicação da multa e ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97. Contudo, analisando minuciosamente o Processo Administrativo nº 01150348126, verifico que houve uma falha na prestação de serviços, pois, conforme mencionado na decisão administrativa (Id. 226191284 - fls. 66 a 68), apesar de diversas solicitações do consumidor, a empresa apelante não fez as atualizações na conta empresarial, bem como desvinculação da conta dos antigos sócios do grupo econômico, ativação de serviços, implantação de limites e ativação do serviço de internet
banking
com a entrega do dispositivo
token.

A propósito, transcrevo excertos da mencionada decisão,
verbis:

“(...) a reclamada afrontou o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ausência de esclarecimentos pontuais sobre a reclamação do consumidor ofende flagrantemente o dever de informação previsto no CDC, em seu artigo 4º, IV, como princípio fundamental e artigo 6º, III, como direito básico (...)”.

“(...) observa-se que a reclamada não forneceu adequadamente o serviço solicitado pelo consumidor, e ainda cobrou pelo mesmo, incorrendo em falha na prestação do serviço, uma vez que o mesmo se mostrou inadequado para o fim que se esperava (...)”.

“(...) Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela reclamada HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO às legislações consumeristas, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8079/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3571/04, art. 11) (...)”.

Reconheceu o PROCON, portanto, que, diante da conduta imputada à empresa, houve violação às normas de proteção ao consumidor e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

Nesse contexto, a decisão tomada insere-se no juízo de oportunidade e discricionariedade da administração pública, a teor do disposto no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

De outro giro, extrai-se dos autos do processo administrativo que não houve qualquer irregularidade, uma vez que
a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo (processo nº
01150348126
), no qual lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, e que, inclusive, a empresa apelante interpôs recurso administrativo (fls. 80 a 85), ao qual foi negado provimento em decisão muito bem fundamentada, que restou assim ementada (fls. 106 a 111):

“RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Vício na prestação de serviço. Infringência ao artigo 6º, III e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Motivação e fundamentação presente. Recurso improvido. Multa administrativa mantida”.

Dessa forma,
verifica-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, portanto, não há que se falar em sua nulidade, muito menos da multa então aplicada.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, este já foi analisado em conjunto com os argumentos do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos
pelo Estado de Mato Grosso e por Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo e
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024